Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS. FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A pretensão recursal manifestada pela parte Agravante é a de que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da extinção da Execução em relação a ela com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, CPC, apontando-se a impropriedade na fixação dessa verba honorária com base no § 8o do mesmo dispositivo legal.
2 – A despeito da pretensão recursal aviada, não é o caso de se alterar o parâmetro da fixação da verba honorária de sucumbência porque ela nem sequer deveria ter sido estabelecida pelo Juiz da causa.
3 – Ainda que os Embargos à Execução constituam demanda autônoma em relação à Execução, não é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nesta última quando a sua extinção é mera decorrência lógica da providência jurisdicional que o Executado/Embargante alcançou nos Embargos à Execução. É dizer, é descabida a cumulação de verba honorária de sucumbência na Execução e nos Embargos à Execução quando a extinção daquela é mero resultado desta última, ou seja, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos.
4 – Por não ser devida a fixação, pelo Juiz da causa, de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Agravante, é impróprio cogitar a majoração da referida verba. Entretanto, a sua exclusão não é possível porque o julgamento é de recurso da parte que teve a seu favor fixada a verba, decisão contra a qual permaneceu inerte a parte prejudicada, o Exequente/Embargado. Diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantém-se a decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.